Tribunal: TJES
Processo: 5011674-92.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011674-92.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELIANE BATISTA TAYLOR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS. POSSIBILIDADE . TRATAMENTO DE LEUCEMIA. MEDICAMENTO IMPORTADO E NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário PrecedenteS.

2
.
Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento Foscarnet prescrito à autora, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes.

3.
Considera-se abusiva a negativa de cobertura dos antineoplásicos orais ou injetáveis prescritos para o tratamento de leucemia da beneficiária, restando caracterizado o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais – estes por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED
NORTE

CAPIXABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença juntada ao evento 8272393, proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível e Comercial
que, nos autos da ação ordinária movida por Eliane Batista Taylor, julgou procedente o pedido autoral, determinando que a ré forneça os medicamentos Imunoglobina Humana Venosa 400mg e Maribavir 400mg, ou, alternativamente a este último, o medicamento Foscarnet, na dose de 60mg/kg, pelo período que durar o tratamento médico da autora com os referidos medicamentos, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida; e condenando a requerida a indenizar a autora a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualizações.

Em suas razões recursais Unimed Norte Capixaba sustenta, em síntese, que o pedido da parte autora foi negado administrativamente, porque o referido medicamento não se encontra dentro das diretrizes de utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, haja vista que é utilizado em sítio domiciliar e não em ambiente Hospitalar. Também afirma ser lícita a negativa ao fornecimento de medicamento ou tratamento experimental ou de medicamento importado (não nacionalizado), na forma do Tema 990/STJ e Enunciado 26 da jornada de direito.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pela manutenção da sentença.

1. Da Preliminar recursal – ausência de dialeticidade.

De acordo com a apelada, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pelo apelante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Não assiste razão à apelada, haja vista que o teor recursal satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”, havendo impugnação específica aos capítulos da sentença, como se constata pelo relatório realizado anteriormente.

Desta feita, razão jurídica não assiste o apelado, eis que impugnados pelo apelante, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

2. Do mérito recursal – recusa ao fornecimento de medicamento pelo plano de saúde.

Cinge-se o presente recurso a analisar se houve indevida negativa da operadora de saúde da qual a autora é beneficiária, ao fornecimento de medicamentos prescritos por seu médico assistente, ao fundamento de que se tratam de medicamentos importados, de uso domiciliar e off label.

A parte autora ajuizou a presente demanda afirmando ser beneficiária de plano de saúde ofertado pela parte ré e diagnosticada com
Leucemia Linfoide Aguda (LLA) e Linfoma de Burkitt,
estando atualmente em imunossupressão, sendo necessária a realização de tratamento quimioterápico. Narra

que nos últimos seis meses foi acometida por inúmeras infecções, ensejando diversas internações e tratamento com antibióticos, sendo diagnosticada com infecção hepática e tendo perda significativa de acuidade visual no olho esquerdo devido ao citomegalovírus, com resposta inadequada ao tratamento empregado com o medicamento ganciclovir.

Ante a
ausência de resposta satisfatória do medicamento ganciclovir sua médica receitou a substituição deste medicamento pelo
Maribavir
, na dose de 400mg, a cada 12 horas, por um período de 8 semanas ou até que a carga viral se torne indetectável, ou, alternativamente, pelo
Foscarnet
, administrado na dose de 60mg/kg a cada 8 horas, por infusão intravenosa durante 2 horas, por um período de 2 a 3 semanas.

A mesma médica assistente da autora prescreveu ainda o uso de
Imunoglobulina Humana Venosa
, na dose de 400mg/kg/dia, a cada 28 dias, por um período de 3 a 6 meses, devido à expressiva baixa dos níveis das imunoglobulinas IgG, IgM e IgA.

A requerida e ora apelante se negou a fornecer o tratamento necessário, ao que se observa da negativa juntada ao evento 8272255, porquanto tanto o Maribavir quanto a Imuglobolinas seriam, ao seu ver, medicamentos off label; e quanto ao medicamento Foscarnet limitou-se a negar fornecimento afirmando estar fora do rol de procedimentos obrigatórios listados pela ANS.

Na sentença, o fornecimento dos referidos medicamentos foi autorizado, compreendendo o MM. Magistrado a quo, que, a um, conforme disposto o § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, deve ser autorizada a cobertura de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando comprovada a eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais; a dois, não competiria à ré substituir a decisão tomada pelo profissional médico competente; a três, o contrato não exclui a cobertura da moléstia que acomete a autora, sendo de rigor o tratamento indicado, não se reputando plausível a negativa dos procedimentos necessários a tal tratamento, sob pena de torná-lo ineficaz ao seu objetivo.

Não há motivos para reforma da sentença, devendo acrescentar que a doença que acomete a parte autora (leucemia), lamentavelmente, trata-se de um tumor maligno originado na medula óssea, popularmente chamada de “câncer no sangue”.

Ressalto que os medicamentos perquiridos fazem parte da
quimioterapia
e
imunnoterapia
prescrita pelo médico oncologista da parte apelada e foram solicitados justamente em complementação desses tratamentos, os quais se mostram imprescindíveis para preservação da vida ou de um mínimo de qualidade de vida ao apelado.

A jurisprudência desta Corte de Cidadania firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos
antineoplásicos orais
(caso do fármaco Mararibavir), utilizados em tratamento contra o câncer, ainda que para uso off label ou em caráter experimental.

Nesse sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998.Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. 1.2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO DE CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. USO OFF-LABEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COPARTICIPAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 211 DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. (...) 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.036.691/MG, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RECUSA DE COBERTURA MEDICAMENTO ONCOLÓGICO COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. DEVER DE COBERTURA, AINDA QUE PARA USO OFF LABEL. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, 2. "A autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso hospitalar ou sob prescrição médica é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da agência reguladora quanto à sua segurança e eficácia" (REsp n. 1.983.097/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). 3. O plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida. 4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais (caso dos autos), utilizados em tratamento contra o câncer, ainda que para uso off label ou em caráter experimental. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.060.991/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Outrossim, os demais medicamentos pretendidos devem ser administrados em ambiente hospitalar, porquanto se tratam de fármacos de infusão ou intravenosos.

Quanto a alegação de que são medicamentos que foram prescritos de forma
off label
ou experimental,
não há nenhum comprovação de tal fato nos autos, e mesmo se existisse, tal fator é
irrelevante
, já se que tratam de anti-neoplásicos, conforme já exposto. Cite-se ainda: (AgInt no REsp 1.923.562/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023); AgInt no REsp 1.961.491/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Em relação ao fato de que, um dos medicamentos pretendidos (de forma alternativa) se tratar de medicamento importado - que se aplicaria apenas ao medicamento Foscarnet-, ressalto que consoante julgamento do REsp nº 1.712.163/SP, que percorreu o rito dos recursos repetitivos, culminando no Tema nº 990,
“As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.”.

Posteriormente, julgado de relatoria da Min. Nancy Andrighi no c. STJ promoveu a distinção em relação à tese firmada no repetitivo, afastando sua aplicação quando, apesar de não registrado pela ANVISA, o medicamento teve importação excepcionalmente autorizada pela referida agência reguladora. Confiram-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR
MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais ajuizada em 12/09/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/04/2021 e atribuído ao gabinete em 24/08/2021. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento importado para o tratamento da doença que acomete o beneficiário, o qual, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para importação em caráter excepcional; e (ii) o cabimento da multa por embargos protelatórios. 3. Segundo o entendimento consolidado pela 2ª Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020). 4. A autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso próprio sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76. 5. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (PURODIOL 200 MG CBD) prescrito ao beneficiário do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. 6. É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 7. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp 1943628/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO PRESCRITO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL. 1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de cobertura de medicamento Canabidiol 3000 CBD prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA. 2. Insurge-se a parte agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA. 3.
O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976. 4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes. Agravo interno improvido
. (AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.).

Com efeito, conclui-se que a autorização de importação excepcional pela ANVISA importa no reconhecimento da segurança das substâncias autorizadas, de modo que estas não são abarcadas pela regra esculpida no Tema Repetitivo nº 990.

No particular, conforme lista de fármacos autorizados para importação excepcional, prevista no anexo da Instrução Normativa nº 1 de 28 de fevereiro de 2014
1
, publicada no DOU nº 43 de 5.03.2014, da Diretoria Colegiada da ANVISA, constata-se o “
Foscarneto Sódico – item 15”
, droga prescrita pela médica assistente no presente caso, contido na listagem de medicamentos liberados pela Anvisa para importação em caráter excepcional. Inclusive, a própria Unimed Norte anexou aos autos o voto nº 110/2023/SEI/DIRE5/ANVISA, favorável à autorização de importação no evento 8272339.

Ademais, como bem ressaltado na sentença, conforme disposto o § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, deve ser autorizada a cobertura de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando comprovada a eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, e na hipótese, existe Nota Técnica nº 97574
2
– favorável ao uso do medicamento Foscarnet-, elaborada pelo NATJUS do TJ-PR, publicada no banco de dados eNATJUS do Conselho Nacional de Justiça, ressaltando a existência de embasamento científico para a prescrição do medicamento proposto, especialmente ante a ineficácia da intervenção prévia via Ganciclovir, como no presente caso.

Não se justifica, portanto, a recusa da operadora de saúde em fornecer os medicamentos necessários ao tratamento da gravíssima enfermidade a que está acometida a apelada.

Diante do panorama traçado, sendo indevida a negativa de cobertura aos medicamentos solicitados à operadora do plano de saúde, a tratar doença grave e paciente de alto risco,
resta
caracterizado o ilícito civil
ensejador da reparação por danos morais – estes por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária. Cito: (AgInt no AREsp 1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019); (AgInt no AREsp 1901439/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021); (AgInt no AREsp 1818409/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

Considerando o dano causado, bem como a gravidade da ofensa no contexto, e considerando, ainda, as circunstâncias em que se deram os fatos, além dos parâmetros indenizatórios desta Corte, o
quantum
total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença perfaz quantia que não merece nenhuma redução. Cito como parâmetro: TJ-ES - AC: 00134649320188080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022; TJES, Classe: Apelação, 035140205903, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 26/03/2019, e mais recentemente, TJES. Apelação nº 0000299-04.2021.8.08.0014, Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA. Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 04.09.2023.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85, CPC, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, seguindo os critérios previstos no mesmo diploma e observando o trabalho desenvolvido nesta instância.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
In <
https://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5548146/IN_01_2014_COMP.pdf/6458c7fc-a4b7-4b66-b8d3-7c73e99d9252
>. Acesso em 05.07.2024.

2
Nota técnica nº 97574. Disponível em: < https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php? output=pdf&token=nt:97574:1672835702: 1c7fd3d9a451f8063337ece28d82d3c8fa23cbc2f9c2133657eda6b488ca7b08>. Acesso em 05.07.2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.